Tribunal: TJSP
Processo: 1025792-86.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Excesso. Juros e correção monetária. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Excesso. Juros e correção monetária. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento dos Tribunais Superiores e não há o que rever. – Procedência. Recurso dos embargados provido em parte. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025792-86.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELZA
APARECIDA DA LUZ CESTARI, FRANCISCO DOMINGOS TREFILIO, ANA
MARIA DE CAMPOS, ANTONIA CECILIA DA SILVA SIMEIRA, CELIO JOSÉ
VIEIRA, DARCI SILVEIRA FUCUTA, DULCE SILVEIRA CAVALCANTI,
MARLENE MULLER, NAIR TAKEKO AFUSO ROVARI, IOLANDA ROSA
PAGLIUSI, MARIA ANGELA SUPPINO RIBEIRO, MARIA CRISTINA MECHI
DE PAIVA, MARIA ELÍDIA GARCIA COSTA, MARIA HONORIA DOS
SANTOS DANIELLO, MARIA TEREZINHA GOMES E GOMES, MARINA
MAZZINI AMANCIO, SONIA MARIA GIL BORGES, SUELI CONZ DA SILVA,
NATHALIA FELISPINO VIEIRA, NEUSA MARIA DE MATOS DIAS, ROSA
MARIA DONATO, SARA MARIA CAMPOS SORIANI, SOLANGE DE FATIMA
DA COSTA, SETSUKO SAKATA, TERESINHA JOAQUINA DE CARVALHO
TIZZEI, SUELY DE OLIVEIRA, THEREZA VILARDI DE MENDONÇA,
THEREZINHA CAMARGO DE SOUZA, ZELMA STRINI DE GUIMARÃES
PIEDADE e ZENILDE RODRIGUES QUERINO, são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Mantiveram o Acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025792-86.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.728/20
Apelação no 1025792-86.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte: Elza Aparecida da Luz Cestari e outros
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 4a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1025792-86.2014
Juiz: Celina Kiyomi Toyoshima
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Excesso. Juros e correção
monetária. Juros de mora e correção monetária. LF no
11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905.
1.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF
no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora
nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação
da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema
Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para
acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005,
Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas
na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema
STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas
teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025792-86.2014.8.26.0053 -Voto no
3
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos
nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ
no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018,
Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores e não há o que rever.

Procedência. Recurso dos embargados provido em parte.
Acórdão mantido.
1.
A sentença de fls. 221/222, declarada a fl. 258,
julgou procedentes os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública,
determinando a aplicação da LF no 11.960/09 para o cálculo dos juros e da
correção monetária, por entender que os efeitos da coisa julgada se
consumaram, a despeito de dissídio jurisprudencial atual. Condenou os
embargados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$-1.000,00.
Em 19-10-2015 a Câmara, por unanimidade, deu
parcial provimento do recurso dos credores para julgar parcialmente
procedentes os embargos à execução, determinando que o cálculo conte a
correção monetária pelos índices oficiais e apenas os juros de mora nos
termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no
11.960/09 (fls. 266/271). O Estado interpôs recursos extraordinário e
especial, respondidos (fls. 274/285, 287/297; 299/309, 310/325). O
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento
ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara
de Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão
considerando o julgamento de mérito dos RE no 870.947-SE, Tema STF no
810 e REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025792-86.2014.8.26.0053 -Voto no
4
F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins
de correção monetária, independentemente da sua natureza; mas é
aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
329/331, 332/333).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do §
12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento
conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de
25-3-2015, cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser
expedido nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas
aos precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de
conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025792-86.2014.8.26.0053 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF
no 810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE,
Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o
tribunal firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art.
1oF da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha
sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado
Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS,
dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v.
Estado de Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel.
Mauro Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025792-86.2014.8.26.0053 -Voto no
6
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está de acordo
com o mais recente entendimento dos Tribunais Superiores e não há o que
rever.
O voto é pela manutenção do acórdão.
TORRES DE CARVALHO
Relator